Tribunal: STF
Processo: Rcl 60162
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Cruz Vermelha Brasileira com o objetivo de obter



    “determina[ção de] imediata suspensão dos processos de execução trabalhista contra a Reclamante, posto que esse Excelso Tribunal já entendeu que o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos, além do preceito da separação funcional de Poderes e o regime de precatórios, e determinar, por consequência, a cassação das decisões judiciais que condenaram a Reclamante solidariamente e a imediata restituição dos valores bloqueados e porventura já pagos, para que a Caixa Econômica Federal possa destinar de forma correta os recursos, em pleno atendimento à Lei n.º 13.756, de 12 de dezembro de 2018”.



    A Cruz Vermelha Brasileira alega que “é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica”, fundada de acordo com as Convenções de Genebra de 1864 a 1900, em conformidade com o Decreto nº 2.380/1910. Pondera que, seu estatuto preconiza uma “estrutura descentralizada” e que “as filiais, tanto estaduais quanto municipais, possuem patrimônio próprio e independente, tendo, ainda, nível de autonomia necessários para desenvolverem suas atividades e serviços em linha com as necessidades de base das comunidades”.



    Informa que 



    “[i]númeras ações trabalhistas foram protocolizadas contra as filiais – face a autonomia para realizarem suas ações – que acabaram condenando a Reclamante solidariamente, sem a estrita observância ao Estatuto da Cruz Vermelha no Brasil, e caracterizando a sociedade filantrópica como grupo econômico.



    Indo além, as decisões determinaram o bloqueio de valores referentes à renda líquida de concurso da loteria federal, a qual a Reclamante faz jus por força do disposto na Lei n.º 13.756/18.”



    A parte reclamante aponta como paradigmas as ADPF nº 275 e 485, argumentando que nos aludidos precedentes o STF firmou entendimento vinculante 



    “no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação), em favor de terceiros, de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária (segue em anexo o inteiro teor das citadas decisões).”



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) Seja recebida a presente Reclamação para, liminarmente, determinar a imediata suspensão dos processos de execução trabalhista contra a Reclamante, posto que esse Excelso Tribunal já entendeu que o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos, além do preceito da separação funcional de Poderes e o regime de precatórios;



    b) Ato contínuo, sejam revogadas as constrições judiciais contra a Reclamante em todas as ações trabalhistas que tenha sido condenada solidariamente;



    [...]



    d) A procedência da presente Reclamação para declarar a cassação das decisões judiciais que condenaram a Reclamante solidariamente e a imediata restituição dos valores bloqueados e porventura já pagos, para que a Caixa Econômica Federal possa destinar de forma correta os recursos, em pleno atendimento à Lei n.º 13.756, de 12 de dezembro de 2018.”



    É o relatório. Decido.



    Os recursos da Cruz Vermelha em referência nesta reclamatória estão disciplinados na Lei nº 13.756/2018, que, dentre outras regulamentações, dispõe “sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial e a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa”.



    No ponto, o art. 19 da Lei nº 13.756/2018 preconiza que:



    “Art. 19. A renda líquida de 3 (três) concursos por ano da loteria de prognósticos esportivos será destinada, alternadamente, para as seguintes entidades da sociedade civil:



    I - Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes);



    II - Cruz Vermelha Brasileira; e



    III - Federação Nacional das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi).



    § 1º As entidades da sociedade civil a que se refere o caput deste artigo ficam obrigadas a prestar contas públicas, na forma da lei, do dinheiro que receberem na forma do disposto neste artigo.



    § 2º As datas de realização dos concursos de que trata este artigo, a cada ano, serão estabelecidas pelo agente operador da loteria de prognósticos esportivos, dentre os concursos programados.



    § 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se renda líquida a resultante da arrecadação do concurso, deduzidos as parcelas destinadas à cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos esportivos e ao pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação.



    § 4º O agente operador da loteria de prognósticos esportivos repassará diretamente às entidades da sociedade civil a que se refere o caput deste artigo a renda líquida de cada concurso realizado nos termos deste artigo, as quais redistribuirão os recursos equitativamente entre o seu órgão central e suas filiais estaduais e municipais.”



    Questionam-se decisões da Justiça do Trabalho que teria determinado a penhora desses valores para satisfação de débitos trabalhistas do órgão central e/ou de filiais estaduais e municipais da Cruz Vermelha, apontando-se como paradigmas de confrontação os julgados nas ADPF nºs 275 e 485.



    Nos referidos precedentes, o STF firmou entendimento vinculante no sentido de vedar o bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas para pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços públicos contratada por ente ou entidade da Administração Pública, por violação, dentre outros postulados, ao princípio da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública.



    Registro que esses postulados ainda orientaram a solução dada pelo STF nas ADPF nºs 988 e 1012, por meios da quais, respectivamente, decidiu-se pela vedação de constrição de recursos públicos repassados a “Associações de Pais e Professores (APPs) de escolas públicas de Santa Catarina” e organização social na área da saúde.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo presente o fumus boni iuris a justificar o deferimento de tutela cautelar nos presentes autos.



    Concluo, também, que a iminência de penhora dos recursos destinados a Cruz Vermelha e sua transferência para quitação de verbas trabalhistas tem o potencial de causar danos graves e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, ad referendum da Segunda Turma, para suspender os efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/2018.



    Oficie-se a autoridade reclamada para ciência desta decisão, bem como para que preste informações.



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente